Tribunal: TJDFT
Processo: 0750366-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0750366-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA PEREIRA DOS REIS AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, indeferiu tutela de urgência requerida pela autora/agravante para compelir o plano de saúde a autorizar cirurgias reparadoras pós-bariátrica. Alega, em síntese, que: 1) foi submetida à cirurgia bariátrica em dezembro de 2021, perdendo cerca de 40 quilos, o que ocasionou excesso de pele em várias regiões do corpo, comprometendo sua higienização, mobilidade, saúde física e emocional; 2) a operadora negou a cobertura sob o argumento de se tratar de cirurgia estética, mas a documentação comprova finalidade funcional e terapêutica; 3) há laudo psicológico indicando prejuízos emocionais sérios decorrentes do quadro físico, com risco de agravamento; 4) há laudo médico detalhando a necessidade das cirurgias (mastopexia com prótese, braquioplastia e lifting facial/cervical), todas com caráter terapêutico; 5) a negativa viola a boa-fé objetiva, a função social do contrato e o direito fundamental à saúde; 6) há probabilidade do direito e perigo de dano concreto, pois a demora pode agravar as lesões físicas, emocionais e ortopédicas, conforme relatórios médicos. Requer, em antecipação da tutela recursal, sejam autorizadas as cirurgias reparadoras e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: (...) Indefiro o pedido de tutela de urgência vez que os relatórios médicos não indicam a urgência necessária para o provimento da tutela urgencial. (...) Além disso, no julgamento do Tema 1.069, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: (i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. E, no caso, ao que consta, a autora/agravante teria feito a cirurgia bariátrica em 2021 e contratado o plano de saúde apenas em 2024. Além disso, embora os laudos apontem que as cirurgias indicadas não seriam meramente estéticas, e sim reparadoras e preventivas de complicações dermatológicas e psicológicas da autora/agravante (dificuldade no uso de roupas, assaduras, dores, sobrecarga postural, crises de choro e de existência, além de baixa autoestima), em se tratando de questão eminentemente técnica, não é possível desconsiderar a conclusão da junta médica em sentido contrário (ID 78438474), in verbis: “Em relação a solicitação ao laudo de desempate (JUNTA MÉDICA) da paciente FRANCISCA PEREIRA DOS REIS, segue minhas considerações: - Em relação a solicitação do código 301 O 1522 (x2), para realização da cirurgia de braquioplastia, afirmo que está codificação não se refere a cirurgia solicitada e na descrição do caso, não se mostra nenhuma alteração que justifique o uso do mesmo. Portanto considero Desfavorável. - Em relação a solicitação do código 30602262, afirmo que está codificação de Reconstrução de mama, está relacionado a casos oncológicos, e no caso descrito em questão nada se refere a tal situação. Portanto considero o mesmo desfavorável. - Prótese (Menthor/Johnson) - 215cc Mod xtra Plus. Parecer desfavorável, dado o caráter estético do procedimento proposto. - Lifting cervical e facial - Não apresenta codificação específica, mas via de regra essa cirurgia tem caráter estético, a não ser que sejam descritas lesões ou traumas prévios que mudem assim a característica da cirurgia, o que não ocorreu na situação solicitada. Portanto considero desfavorável” No mesmo sentido: (...) 3. A jurisprudência do STJ, firmada sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1069), reconhece como obrigatória a cobertura, pelos planos de saúde, de cirurgias plásticas de natureza reparadora ou funcional indicadas a pacientes pós-cirurgia bariátrica, por integrarem o tratamento da obesidade mórbida. 4. A operadora pode recusar o custeio de procedimentos com finalidade exclusivamente estética, conforme autoriza a Lei no 9.656/1998, art. 10, incisos II e V e o próprio Tema 1069 do STJ. 5. O juízo de cognição sumária exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito, o que não se verifica no caso, dada a ausência de laudo técnico conclusivo quanto ao caráter reparador dos procedimentos indicados. 6. Os documentos médicos juntados não evidenciam urgência nem atestam tecnicamente que os procedimentos possuem natureza funcional ou terapêutica, sendo insuficientes para afastar a necessidade de dilação probatória. 7. A negativa da operadora não se mostra ilegal neste momento processual, considerando a necessidade de prova técnica para identificar a finalidade clínica dos procedimentos pleiteados. (...) (Acórdão 2053646, 0701954-63.2025.8.07.9000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2025, publicado no DJe: 22/10/2025.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, com ampla dilação probatória, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Defiro a gratuidade da justiça apenas para esta fase recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator